Tribunal: TJMT
Processo: 1069055-69.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069055-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO PAES DE CAMARGO - CPF: 171.799.201-34 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JCI CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.510.075/0001-34 (RECORRIDO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 15.548.598/0001-25 (RECORRIDO), FRANCYS WAYNER ALVES BEDO - CPF: 357.028.608-88 (ADVOGADO), SAMIRA DA FONSECA POSSATTO 43787768807 - CNPJ: 41.257.651/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1069055-69.2022.8.11.0001.

Recorrente: BENEDITO PAES DE CAMARGO.

Recorridos: JCI CONSULTORIA LTDA.; FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRIVOS LTDA. E SAMIRA DA FONSECA POSSATTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 24 a 27/06/ 2024.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE BOLETO FALSO – REVELIA DE UMA DAS RECLAMADAS – CONFISSÃO FICTA – FRAUDE COMPROVADA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática proferida no id. 200164210, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado alegando, em síntese, a ocorrência de vazamento de seus dados e que uma pessoa, afirmando ser correspondente dos reclamados, apresentou um boleto em nome da reclamada Samira da Fonseca Possatto para a suposta quitação dos empréstimos anteriores em nome do demandante. Para corroborar seus argumentos, transcreveu alguns julgados em que a reclamada Samira teria agido da mesma forma.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando totalmente a sentença do Juízo
a quo,
condenando todos os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao cancelamento dos empréstimos contraídos e à devolução dos valores.

Apenas a reclamada Facta Financeira S.A. apresentou contrarrazões (id. 200164221), alegando o descabimento do dano moral e a ausência de comprovação de danos. Ao final, requer a improcedência do recurso interposto.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citada (id. 200164208), a reclamada Samira da Fonseca Possatto não se manifestou nos autos, implicando em sua revelia.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, mas não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado; 3. Recurso conhecido e desprovido; (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei).

Compulsando os autos, é
incontroverso
que o reclamante celebrou com a reclamada Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, dois contratos de empréstimos consignados, nos valores de R$ 18.891,45 e R$ 7.058,43 (id. 200163284).

Segundo consta na inicial, o reclamante recebeu o importe de
R$ 25.949,88
, conforme extrato anexado à inicial (ids. 200163278 e 200163279). Desse modo,
resta claro que o contrato celebrado foi e devidamente cumprido, não havendo que se falar em responsabilidade da empresa Facta Financeira S.A. e demais colaboradoras
(JCI Consultoria Ltda. e WL Casaqui Serviços Administrativos Ltda.), em possível fraude ocorrida posteriormente,
mantendo-se a sentença recorrida
,
neste ponto
.

Ocorre que o reclamante foi informado que teria que efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 15.374,00, valor este que seria utilizado para quitação de todos os empréstimos consignados descontados de sua folha de pagamento.

O demandante alega, ainda, que a “empresa” encaminhou os dados para envio de um TED para a quitação dos contratos renegociados com a portabilidade, constando o CNPJ
pertencente a Sra. Samira da Fonseca Possatto
.

Resta comprovado nos autos que o demandante realizou a transferência do valor de R$ 15.517,00 à reclamada Samira
, na data de
10/11/2022
, conforme se vê pelo id. 200163269.

Contudo, os quatro empréstimos consignados pré-existentes permaneceram em aberto, somando-se aos outros dois contratos celebrados com a empresa Facta Financeira.

Dessa forma,
é nítido o prejuízo pelo qual passou o reclamante, bem como a existência de fraude quanto à transferência de valores à reclamada Samira e a não quitação dos empréstimos consignados
, os quais permaneceram em aberto.

Conforme informado pelo recorrente em suas razões recursais, a reclamada Samira já utilizou o mesmo “
modus operandi
” em outras oportunidades.

Diante do contexto fático-probatório,
a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada
, no sentido de imputar responsabilidade à reclamada Samira da Fonseca Possatto, pelo infortúnio do reclamante quanto à perda do valor de R$ 15.517,00, configurando, sem dúvida alguma, enriquecimento sem causa da demandada Samira.

Ressalta-se que a reclamante faz jus a indenização pelos prejuízos materiais suportados (R$ 15.517,00),
na forma simples
, uma vez que não há enquadramento da situação ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, no que concerne ao
dano moral
pleiteado, conclui-se que, se o demandante tivesse agido dentro do seu dever de cautela, teria evitado a consumação da fraude perpetrada pela demandada Samira. Logo, impõe-se o não acolhimento do pleito quanto à indenização por dano moral.

Pelas razões expostas, preliminarmente, decreto a revelia da reclamada Samira da Fonseca Possatto, conheço do presente recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, no sentido de condenar apenas a reclamada Samira da Fonseca Possatto a restituir o reclamante na quantia de
R$ 15.517,00
,
na forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a.m., desde o respectivo desembolso/prejuízo (10/11/2022), com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 487, I, do CPC, mantendo-se a sentença de improcedência quanto aos demais reclamados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024